Tribunal: TJMT
Processo: 1025964-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025964-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANES CASIA DOS REIS PINTO - CPF: 915.549.261-49 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANES CASIA DOS REIS PINTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que o juízo singular desconsiderou laudo pericial que comprovou sua invalidez.

Requer a reforma do decisum,

para condenar a seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento da indenização pleiteada, reconhecendo o direito buscado.

Contrarrazões (Num. 112154190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 16/12/2019, como consta de Boletim de Ocorrência no 2017.18133 – DELPOL CISC – Primavera do Leste/MT (Num. 29925732). Acostados aos autos, Ponto Atendimento – Pronto Socorro Municipal – Cuiabá/MT (Num. 112154147) e Laudo Pericial Judicial (Num. 112154174).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou o fato de que ficou impossibilitada de exercer suas funções laborais por tempo além de 30 (trinta) dias, conforme laudo carreado aos autos (Num. 112154183 – pág. 08).

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial judicial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O laudo pericial acostado aos autos não atesta a invalidez permanente. O profissional médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM – MT 967) relata que, com base nos documentos disponíveis e exame médico realizado, a paciente sofreu acidente de trânsito que
causou dor lombar e dificuldade para movimentar os membros inferiores.
Foi submetida a tratamento medicamentoso por analgesia. O exame físico pericial não foi indicativo de reduções funcionais que possam ser atribuídas ao trauma mencionado na inicial dentro de critérios técnicos médico legais
(Num. 112154174 – pág. 02)
.

Deve-se salientar que os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão dele decorrente. O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Concluiu, assim, o perito médico judicial que a
periciada não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
(Num. 112154174 – pág. 02)
.

Já decidiu o c. STJ ser imprescindível à configuração do dever indenizar o seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial esclarecedora acerca das lesões permanentes que possam ser atribuídas ao acidente automobilístico narrado na petição inicial, reconhecendo a inexistência do nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a aduzida invalidez permanente (STJ AREsp 1110220/MT).

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que, ao acolher ou rejeitar o pedido do autor, o órgão jurisdicional julga o mérito da causa, extinguindo o processo ou determinada fase processual. Assim, ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e às regras legais de distribuição do ônus da prova. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ainda que o juiz chegue ao final do processo sem estar convencido do quadro fático da demanda, a simples ausência de provas não o isenta do dever de julgar, tendo, em sendo o caso, de resolver o mérito da causa, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.

Ademais, o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85o, §11o, do CPC, em virtude do arbítrio dos honorários pelo juízo singular, no máximo legal permitido.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022